Tribunal: TJBA
Processo: 8127097-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127097-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

2. Mesmo havendo requerimento na peça inaugural para a inversão do ônus da prova, caberia ao autor/apelante provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a aplicação de tal inversão seria submetida à análise da Magistrada, que pode, ao apreciar a existência dos requisitos mencionados no art. 6º, VIII, do CDC, deferir, ou não, a inversão de acordo com o seu convencimento.

3. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela ré/apelada, capaz de lhes imputar condenação por danos morais.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8127097-23.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SAULO SANTOS DE ARAÚJO
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO

S/A -
EMBAS
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)